Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-25.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DA FACA USADA NO ATO E DO CELULAR SUBTRAÍDO. PERÍCIA DESNECESSIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente no ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, sobretudo pela apreensão em flagrante do jovem, por sua confissão extrajudicial, pelas declarações da vítima na fase policial, pelos depoimentos judiciais das testemunhas que o prenderam em flagrante, na posse dos instrumentos (facas) e do produto (celular) da infração, bem como pela confissão da correpresentada em juízo, quando apontou a coautoria do adolescente.

3. A apreensão e a perícia da arma (faca) usada no roubo se mostram dispensáveis para a configuração das circunstâncias do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal.

4. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

5. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, pois conta com diversas passagens por atos infracionais, já foi condenado com trânsito em julgado ao cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e semiliberdade, encontra-se na segunda internação provisória e praticou o ato infracional durante o cumprimento da medida anterior por fato análogo, abandonou os estudos e é usuário de maconha e tabaco, não tendo sua família demonstrado efetiva capacidade de reverter a situação de risco e escalada infracional em que o adolescente se encontra inserido, razão pela qual outra medida mais branda não lhe propiciaria o seu adequado acompanhamento e reinserção na sociedade.

6. Recurso desprovido.